Tribunal: CARF
Processo: 10805.721700/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovado que documentos fiscais que serviram de lastro para a contabilização de custos e despesas descrevem operações fictícias, e que não houve a efetiva entrega de mercadorias e bens pretensamente adquiridos, é cabível a glosa fiscal dos respectivos valores.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
MULTA AGRAVADA. DIVERSAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 959 do RIR/99, é cabível a multa agravada de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação paraprestar esclarecimentos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721700/2013-52
ACÓRDÃO
1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERZANI & SANDRINI PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo
as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e,
quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovado que documentos fiscais que serviram de lastro para a
contabilização de custos e despesas descrevem operações fictícias, e que
não houve a efetiva entrega de mercadorias e bens pretensamente
adquiridos, é cabível a glosa fiscal dos respectivos valores.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
MULTA AGRAVADA. DIVERSAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 959 do RIR/99, é cabível a multa agravada de cento e
doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
2
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-95.428 (fls. 592 a 614) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de Autos de
Infração.
De acordo com a Fiscalização, da análise do SPED/Contábil e da DIPJ apresentada
pelo contribuinte, foram constatadas as seguintes irregularidades:
• Passivo fictício nos quatro trimestres do AC de 2010.
• Despesas/custos cuja necessidade não foi comprovada.
• Despesas/custos cuja efetividade não restou comprovada. Uma das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte está inclusive, cancelada.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
3
• A fiscalizada efetuou compensações de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores sem a existência de saldos anteriores
suficientes
Foram apurados o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, com a multa de ofício de 112,5%,
tendo em vista a recusa do contribuinte em apresentar documentos, mesmo após intimado e
reintimado.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas que não estejam estreitamente vinculadas às
atividades da empresa e a manutenção de sua fonte produtiva, sendo admitidas
somente aquelas usuais ou normais aos tipos de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica.
PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a manutenção no passivo de obrigações
cuja exigibilidade não seja comprovada.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS
Ao se constatar que os prejuízos fiscais foram compensados em valor maior que o
disponível, impõe-se a glosa do valor compensado a maior.
OMISSÃO DE RECEITA. MONTANTE OMITIDO APURADO ATRAVÉS DE NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE.
Regular o lançamento de ofício que considera como receita omitida o valor das
notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da empresa que não haviam sido
computadas na receita bruta a pretexto de que tinham sido canceladas mas cujo
cancelamento não se comprovou.
DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS
Os custos e as despesas operacionais devem ser comprovados mediante
documentação idônea e hábil, que permita a verificação do preenchimento dos
requisitos da necessidade, usualidade e normalidade para o tipo de atividade
desenvolvida pelo sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
4
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
Ao se constatar que as bases de cálculo negativa da CSLL foram compensados em
valor maior que o disponível, impõe-se a glosa do valor compensado a maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado
dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi
devidamente intimado para apresentação de documentos de seu interesse e
defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito
apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o artigo
142 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 14/10/2019 (fls. 524) e apresentou recurso
voluntário em 12/11/2019 (fls. 501 a 521) sustentando, em síntese: a) nulidade do auto de
infração por violação aos princípios da ampla defesa e verdade material; b) falta de motivação
legal para o lançamento; c) não houve omissão de receitas e que haveria comprovação do mútuo
que existiu, bastando que a autoridade tivesse analisado as provas juntadas; d) não é cabível
aplicação de multa agravada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E
VERDADE MATERIAL
A recorrente sustenta que a nulidade da autuação e do lançamento em razão da
ausência de motivação, bem como do cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da
verdade material, uma vez que houve o indeferimento do seu pedido de produção de provas.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
5
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
De acordo com o relatório fiscal, tratam-se de valores para os quais intimado o
sujeito passivo não logrou identificar os beneficiários dos pagamentos realizados/ as causas.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
6
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
No caso, em que pese o argumento de indeferimento do pedido de produção de
provas, bastaria ao recorrente colacionar nos autos as provas que entendesse aptas a confirmar o
direito alegado. Ademais, os documentos juntados com a impugnação, já eram de conhecimento
da autoridade fiscal antes mesmo do lançamento.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. OMISSÃO DE RECEITA E NOTAS FISCAIS CANCELADAS
A recorrente sustenta que a documentação anexada aos autos era apta a
comprovar as receitas apuradas, que houve a devida realização de um mútuo e que o
cerceamento de defesa é patente à medida que não foi deferido o pedido de diligência.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que (fls. 60):

36. O contribuinte foi intimado e reintimado pelo fisco, por diversas vezes, a
apresentar comprovação documental de diversas rubricas constantes em sua
escrituração contábil e da DIPJ apresentada para o AC de 2010.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
7
36.1 Dentre os itens solicitados pelo fisco, a comprovação das vendas canceladas,
constantes do item 10 da Ficha 06A da DIPJ, referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres
do AC de 2010; identificadas as notas canceladas, constatou-se que as notas de
números 30, 31, 32 e 80 não estão canceladas e os documentos correspondentes
anexados às fls. 185 a 188 do processo. A Prefeitura do Rio de Janeiro não
confirma o cancelamento de tais documentos fiscais.
36.2 Ao contrapor o apurado pelo fisco, a contribuinte informa, sem comprovar,
“requerimento sistêmico” de cancelamento de notas, argumentando que não
recebeu nenhum documento a ser apresentado juntamente com a impugnação.
Acrescenta que “a afirmação da contratante é suficiente a demonstrar que a
autuada de fato não auferiu tais receitas”, e que “por força do princípio da
legalidade, o fisco não pode obrigar os contribuintes a cumprirem deveres não
estabelecidos em lei”. Requer o depoimento pessoal do tomador de serviços para
comprovar o cancelamento das notas fiscais, tendo em vista que, apesar da
solicitação, as notas fiscais continuam ativas no Município do Rio de Janeiro.
37. Pois bem, as notas fiscais foram emitidas pelo próprio contribuinte; ainda que
possível o seu cancelamento, o procedimento é formal junto ao agente
autorizador do documento fiscal, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, como
apontado pelo contribuinte. Tal formalidade não foi comprovadamente cumprida
e os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte continuam ativos junto à
prefeitura em comento, indicando a efetividade do auferimento das receitas
correspondentes.
(...)
37.1.1 Como se vê, a escrituração contábil mantida com a observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que tal escrituração esteja amparada por documentos hábeis, segundo sua
natureza. No caso vertente, o fisco solicitou ao contribuinte a documentação
comprobatória dos fatos registrados em sua contabilidade. Os documentos
apresentados não comprovaram os fatos tal como registrados, para alguns deles
sequer foram apresentados quaisquer documentos. Desta feita, tais lançamentos
não fazem prova em favor do contribuinte.
37.1.1.1 Não se trata de inversão do ônus da prova, mas tão somente a
comprovação de que os fatos registrados em sua contabilidade efetivamente
ocorreram da forma como registrados, nos termos da legislação tributária vigente.
37.1.2 Como se vê, diferente do alegado, a comprovação documental dos fatos
registrados na contabilidade do contribuinte tem previsão legal; não comprovado
o cancelamento das notas fiscais, anexadas ao processo e ativas nos sistemas da
Prefeitura do Rio de Janeiro, resta comprovada a omissão das receitas
correspondentes.
38. Cabe esclarecer ainda que, não se trata de presunção de omissão de receitas:
as notas fiscais foram emitidas pelo próprio contribuinte, não computadas na
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
8
apuração do lucro real como se canceladas fossem; entretanto, tal cancelamento
não foi confirmado pelo órgão competente, nem tampouco comprovado pelo
contribuinte.
(...)
43.1 As notas fiscais apresentadas pela fiscalizada encontram-se anexadas ao
processo e foram todas emitidas pela VERZANI & SANDRINI SERVIÇOS, e
identificam como serviços prestados: “prestação de serviços de assessoria”.
44. Em suas razões de impugnação, o contribuinte argumenta que o fisco “não se
deu ao trabalho de analisar os documentos da empresa, ou mesmo intimar as
demais empresas do grupo para confirmar ou infirmar as informações presentes
nos documentos fiscais e contábeis da autuada”; esclarece que a prestadora de
serviços é responsável pela “centralização dos serviços de administração,
contabilidade, jurídico, recursos humanos de todas as empresas do grupo, o que
inclui a AUTUADA”.
44.1 Acrescenta que os serviços prestados são necessários à atividade da autuada,
normais e usuais em grupos empresariais e que seguiram critérios objetivos
previamente ajustados entre as empresas. Solicita intimação à prestadora de
serviços, tendo em vista que
“não possui os documentos que dão origem aos cálculos das despesas rateadas,
sendo apenas a prestadora a detentora das informações”. Apresenta os quesitos a
serem esclarecidos.
45. O uso de estrutura operacional criada sob a forma de rateio de custos e
despesas comuns entre empresas do mesmo grupo econômico tem sido
reconhecido como legítima medida de eficiência econômica. Este assunto já foi
objeto da Solução de Consulta COSIT 08, de 01 de novembro de 2012, de onde se
extrai:
SC COSIT 08, 2012
RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas administrativas rateadas se:
a) comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente pagos e
recebidos;
b) forem necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas;
c) o rateio se der mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada empresa e com o
preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios gerais de
Contabilidade;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
9
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços apropriar
como despesa tão-somente a parcela que lhe couber segundo o critério de rateio;
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim
como as empresas descentralizadas, mantiverem escrituração destacada de todos
os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
46. Pois bem, verificando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
identifica-se a “prestação de serviços de assessoria”, informação contradita pelo
contribuinte na fase da auditoria, informando tratar-se de “prestação de serviços
de transportes”. Na peça impugnatória, o contribuinte altera mais uma vez o
serviço prestado, passando então a “serviços das mais variadas naturezas”.
46.1 Entretanto, além das notas fiscais apontadas, nenhum documento foi
apresentado para comprovar o efetivo serviço prestado: nem mesmo o
interessado consegue identificar com clareza tal prestação de serviços,
argumentando inclusive que “não possui os documentos que dão origem aos
cálculos das despesas rateadas”. Em síntese, a autuada não consegue identificar a
origem e motivação para os pagamentos efetuados à empresa do grupo,
correspondentes às notas fiscais emitidas como “prestação de serviços de
assessoria”.
46.2 Ainda que verdadeira a alegação apresentada na impugnação – que tais
despesas correspondem a rateio de despesas administrativas – e essa assertiva
não foi minimamente comprovada, tendo em vista que, nem mesmo a autuada
consegue identificar a natureza das despesas pagas. Neste contexto, não se pode
afirmais que tais despesas correspondem a bens ou serviços efetivamente
pagos/recebidos, que são usuais e normais nas atividades da empresa, e quais os
critérios de rateio utilizados: cabe lembrar que sequer foi apresentado o contrato
entre as partes destinado ao compartilhamento e rateio das despesas.
47. Diante de tudo acima descrito, confirma-se o apurado pelo fisco, os
pagamentos efetuados pelo contribuinte não têm qualquer causa ou motivação
comprovadas, independentemente da identificação do beneficiário:

No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
10
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Além disso, os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Do exposto, sem razão o recorrente.
3. DA MULTA AGRAVADA
A recorrente sustenta o não cabimento da multa agravada, já que “em nenhum
momento a Recorrente foi intimada para prestar esclarecimentos sem atender à fiscalização
prontamente, tanto que sempre cumpriu com o solicitado nas intimações e a fiscalização utilizou
documentos apresentados pela própria Recorrente para justificar a cobrança de tributo, portanto
a multa não pode ser agravada por falta de prestação de esclarecimento. Da mesma forma, a
Recorrente em nenhum momento foi intimada para apresentar documentos eletrônicos, de
maneira que a conduta da Recorrente não pode ser tipificada seja no inciso II, seja no inciso III do
§ 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996” (fls. 520).
Entendo que sem razão a recorrente.
A multa agravada foi aplicada com fundamento no artigo 959 do RIR/99, que assim
dispõe:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de
cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
11
No Termo de Constatação de Infração Fiscal, consta que (fls. 195);
As Multas de Ofício estão sendo agravadas para 112,5%, tendo em vista a recusa
tácita do contribuinte em apresentar documentos e informações, conforme
demonstrado acima pelos diversos Termos de Reintimação lavrados e a
consequente emissão de Mandados de Procedimento Fiscal de Diligência, para
coleta de documentos e informações, de prestação obrigatória por parte do
fiscalizado, em outras pessoas jurídicas que mantiveram relação comercial com o
sujeito passivo ora em fiscalização.
A Decisão recorrida, por sua vez, detalhou com muito cuidado todos os termos de
intimação e reintimação que foram recebidos pela recorrente. Confira-se (fls. 494):

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.021 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721700/2013-52
12

O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 668
DF CARF MF
Original